Tribunal: STF
Processo: Rcl 66552
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Globalpack Indústria e Comércio Ltda., contra decisão proferida pela Vice-Presidência Judicial e 9ª Câmara – 5ª Turma, do Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, no processo nº 0012955-36.2015.5.15.0021, mediante o qual se teriam afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e contrariado o decidido por esta Corte na Rcl nº 47.871 (Dje de 28/4/2021), de minha relatoria.



    O reclamante afirma que a Rcl nº 47.871 foi julgada procedente para determinar o sobrestamento do feito na origem, em observância à ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 RG).



    Pondera que,



    “[n]ão obstante a decisão exarada na Reclamação 42.871, o fato é que a 9ª Câmara – 5ª Turma do TRT 15ª Região não tomou a iniciativa de intimar a Reclamante quanto ao dessobrestamento do feito diante da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli.



     De outro lado, a Reclamante ao impulsionar espontaneamente o processo com o protocolo de recurso de revista em 16/09/2022 (doc. 4) foi surpreendida com despacho denegatório alegando que o recurso seria intempestivo (doc. 5)!?!



    Ato contínuo, a Reclamante interpôs embargos de declaração para demonstrar o equívoco perpetrado (doc. 6), destacando-se a conclusão lançada em referida peça processual: 



    [...]



    A Vice-Presidência Judicial entendeu por bem acolher parcialmente os embargos de declaração sem lhe imprimir efeitos infringentes para manter a intempestividade [...]



    Deste modo, a Reclamante interpôs agravo de instrumento (doc. 8) que foi distribuído no TST ao Ministro Amaury Rodrigues Pinto Júnior que lhe negou seguimento (doc. 9), o que levou ao protocolo no último dia 11/03/2024 de embargos de declaração (doc. 10) para que fosse apreciada a preliminar levantada no mencionado agravo, e que se encontra pendente de decisão”. (e-Doc. 1, p. 4-5)



    Defende, por fim, que,



    “[C]om a devida vênia, não obstante o acima relatado, porém, considerando que essa Excelsa Corte já julgou o Tema 1.046, cuja decisão proferida nos autos do ARE 1.121.633/GO foi cristalina ao ratificar a validade da negociação coletiva, conforme tese vinculante fixada em sessão do dia 2/6/2022, que ora se transcreve: (...)



    Considerando que a 9ª Câmara – 5ª Turma do TRT 15ª Região decidiu de forma contrária, in verbis: (...)



    Finalmente, diante do descumprimento da tese vinculante pelo acórdão regional (doc. 16) em cabal afronta institucional à autoridade dessa Excelsa Corte, frise-se, ante a clareza solar de que se reveste a decisão contida no Tema 1.046 de repercussão geral e caráter vinculante, impõe-se o acolhimento da presente reclamação”. (e-Doc. 1, p. 8-10)



    Requer:



    “Na presente hipótese diante de todo o relatado, a Reclamante entende caracterizada a tutela de evidência nos termos do artigo 311, inciso II, do CPC, eis que as alegações podem ser comprovadas documentalmente e há existência de tese firmada em sede de repercussão geral. 



    Em face do exposto, pleiteia a Reclamante, uma vez cumpridas as formalidades legais e regimentais seja deferida tutela provisória incidental para CASSAR a decisão proferida pela Vice-Presidência Judicial do TRT 15ª Região nos autos do processo nº 0012955-36.2015.5.15.0021 que não observou a decisão contida na Reclamação 42.871. 



    Além disto, considerando a tese vinculante fixada quanto ao Tema 1.046 (ARE 1121633), requer a Reclamante seja cassado o acórdão proferido pela 9ª Câmara – 5ª Turma do TRT 15ª Região e julgado improcedente o pedido de intervalo de refeição em observância ao Tema 1.046, destarte, julgando procedente a presente Reclamação Constitucional”. 



    É o relatório. Decido.



    De início, põe-se em foco nesta reclamação se, ao remover o sobrestamento do curso Processo nº 0012955-36.2015.5.15.0021, a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida na Rcl nº 47.871 (Dje de 28/4/2021), por meio da qual determinei o sobrestamento do referido processo para que aguardasse o julgamento do Tema 1.046 de repercussão geral por esta Suprema Corte.



    Em 2/6/2022, o Plenário deste Supremo Tribunal concluiu o julgamento do ARE nº 1.121.633/GO-RG, Tema 1046 da repercussão geral. A ata de julgamento está redigida nos seguintes termos: 



    “Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.046 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin e Rosa Weber. Em seguida, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: ‘São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis’. Ausentes, justificadamente, o Ministro Luiz Fux (Presidente), impedido neste julgamento, e o Ministro Ricardo Lewandowski. Presidiu o julgamento a Ministra Rosa Weber, Vice-Presidente.” (DJe de 14/6/22, grifo nosso).



    Nesse contexto, julgado o mérito do ARE nº 1.121.633/GO-RG, fica superada a questão acerca da violação ao que decidido na Rcl nº 47.871. 



    Ademais, no que pertine ao mérito da controvérsia, a jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Em consulta ao sítio eletrônico do TST, verifica-se que até o presente momento não foi interposto recurso extraordinário, não havendo que se falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente